Tribunal: TJMT
Processo: 1015453-98.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015453-98.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compensação, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PARZIANELLO - CPF: 331.759.000-97 (EMBARGANTE), ELIZABETE SOUTO VIEIRA PARZIANELLO - CPF: 311.980.901-20 (EMBARGANTE), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), ROBERTO SOLIGO - CPF: 168.222.000-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 410 DO STJ. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITO INTEGRATIVO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Marco Aurélio Parzianello e Elizabete Souto Vieira Parzianello apontando omissão no v. acórdão referente ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor reduzido da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de apreciação do pedido de fixação de honorários advocatícios formulado expressamente na petição inicial recursal caracteriza omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acolhimento dos Embargos de Declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à reanálise do mérito da decisão, mas apenas ao esclarecimento de questões que não foram devidamente apreciadas.

5. No caso concreto, o acórdão embargado, ao desprover o recurso, não se manifestou sobre o pedido de fixação de honorários advocatícios pelo acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, formulado na petição inicial recursal, caracterizando omissão.

6. Nos termos do Tema 410 do STJ,
"o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução".

7. Diante disso, configura-se a omissão do acórdão no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser sanada com a fixação de honorários no percentual de 11% sobre o proveito econômico obtido, ou seja, do excesso de execução reconhecido.

8. Para fins de viabilizar eventual acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional debatida nos autos, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração acolhidos com efeito integrativo.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de apreciação do pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais formulado expressamente na petição recursal configura omissão sanável por Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade gera o direito à fixação de honorários advocatícios, conforme dispõe o Tema 410 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 1º.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARCO AURÉLIO PARZIANELLO e ELIZABETE SOUTO VIEIRA PARZIANELLO, contra o v. acórdão que, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento (Proc. nº 1015453-98.2024.8.11.0000), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes, mantendo inalterada a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Executivo Extrajudicial
” (Proc. nº 0004989-73.2005.8.11.0040), ajuizada contra os agravantes por C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, após interposição de embargos declaratórios, em face da omissão da decisão anterior em apreciar os pontos controvertidos, homologou em parte o cálculo apresentado pela exequente/agravada, por concluir que este
“atendeu aos parâmetros fixados na sentença, exceto com relação às custas e despesas processuais”.
(cf. Id. nº 266744298).

Os embargantes alegam omissão referente ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor reduzido da execução, argumentando que “
a parte fez requerimento expresso neste sentido, no corpo do recurso, tanto que tal pedido foi mencionado no relatório do acórdão, sendo que após, entretanto, não foi mais abordado, dando lugar com isto a interposição do presente recurso de Embargos de Declaração, em face desta omissão do acórdão, uma vez que deixou de se pronunciar sobre o pedido expresso de verba sucumbencial.”

Prosseguem aduzindo que “
o valor originalmente objeto da execução movida pela Agravada foi reduzido, e sobre esta redução são devidos honorários sucumbenciais, no mesmo percentual atribuído à Agravada sobre o montante deduzido da pretensão inicial da execução.
”. Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, com o saneamento da referida omissão (cf. Id. nº 269494751).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 271831395).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a irresignação recursal limita-se ao inconformismo dos embargantes/agravantes com o desfecho decisório, porque, segundo alega, houve omissão relativo ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor reduzido da execução.

Assiste razão às partes embargantes.

Em análise a exordial do presente recurso, verifico que foi requerido expressamente a fixação da verba honorária em favor do causídico dos agravantes/executados pela redução do valor objeto da execução, justificando que, apesar de provocado nos embargos de declaração, o Juízo de origem não se pronunciou sobre a matéria.

E de fato, a decisão agravada acolheu em parte a impugnação apresentada pelos executados/embargantes, todavia não arbitrou os honorários pelo trabalho adicional e exitoso, devendo, assim, ser aplicado o princípio da causalidade.

Com efeito, nos termos do Tema 410 do STJ, "
o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução
".

A propósito, em precedente desta c. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – MATÉRIA PACIFICADA NO STJ – RECURSO PROVIDO.

“1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame.”(AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

(N.U 1000951-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

Cumpre relembrar que foi reconhecido o excesso de execução na planilha apresentada pela exequente/embargada (cf. Id. 83551825 - Pág. 165 – origem), em razão da dedução equivocada de R$761.086,06 (setecentos e sessenta e um mil, oitenta e seis reais, e seis centavos), sobre o valor principal originário, visto que a determinação proferida nos embargos à execução era o decote de R$787.059,00 (setecentos e oitenta e sete mil e cinquenta e nove reais), referente a entrega de produto, havendo um excesso de R$ 25.972,94

(vinte e cinco mil, novecentos e setenta e dois reais, e noventa e quatro centavos).

Além disso, também não foi decotado dos cálculos a quantia de R$ 17.725,00 (dezessete mil, setecentos e vinte e cinco reais), conforme descrito na decisão agravada de Id. 155670453 – origem.

Assim, efetivamente foi reconhecido o excesso de execução no valor de R$ 43.697,94 (quarenta e três mil, seiscentos e noventa e sete reais, e noventa e quatro centavos), o que atrai a aplicação do tema 410, do eg. Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, ressalto que não se pode ignorar o trabalho do causídico dos agravantes/embargantes que, em razão de impugnação apresentada, conseguiu demonstrar o excesso de execução, o que levou a procedência do pedido e de consequência a redução da dívida objeto do cumprimento de sentença.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, com efeitos infringentes, para determinar a condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 11% sobre o proveito econômico obtido, ou seja, do excesso de execução reconhecido, já considerando o trabalho do patrono em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025